Tribunal: TJES
Processo: 5000168-80.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-80.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA IVONE FALQUETO BATISTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o procedente o feito, declarando inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente relativo ao contrato objeto da lide, condenando o banco réu a restituir ao autor a importância de R$
1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais)

relativos a descontos indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados
, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada em procuração.

ASSINATURA CONTRATO

ASSINATURA PROCURAÇÃO

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de a parte autora ao consultar extrato de seu benefício previdenciário teria percebido descontos relativos a contrato de empréstimo com o banco recorrente,
contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda pela nulidade do contrato e dos débito, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de condenação em indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pela autora presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura da consumidora no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos,

instando consignar que o nome no contrato se encontra com erro crasso, dado que com letra divergente do nome da autora,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração demonstra a ocorrência da fraude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual dos objetos em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dos valores descontados.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, até mesmo em relação a compensação de valores depositados na conta do autor e não restituídos,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)